Tribunal: STF
Processo: RE 468173
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidora
pública aposentada. Novo ingresso sem concurso público. Acumulação
de dois proventos. Inadmissibilidade (Art. 11 da EC no 20, de 1998).
 Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento